Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004073-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
PACIENTE: RUI CERQUEIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rui Cerqueira da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por suposto constrangimento ilegal pela não apreciação do seu executivo de pena.
Relata o impetrante que o paciente faz jus à progressão para o regime semiaberto desde o dia 08.03.2021. Explicita que, como o requisito objetivo seria adimplido em breve, em 09.02.2021, protocolou requerimento, contudo sem a correspondente apreciação judicial até o presente momento.
Assim, pleiteia, inclusive liminarmente, a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se que o paciente está recolhido na Penitenciária Central do Estado, visto que cumpre, em regime fechado, pena total de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Executivo de Pena n. 0003969-31.2011.8.11.0042).
Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o paciente atingiu o critério objetivo para a progressão de regime em 08.03.2021.
Contudo, como é cediço, não é apenas o atingimento do critério objetivo que justifica a progressão de regime, há também o subjetivo, como prevê o artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.
Ademais, não resta verificada a aludida delonga, visto que se passaram três dias do cumprimento do lapso temporal, sendo conveniente a audição do juízo da execução.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.